Tribunal: STF
Processo: AI 170805
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-12
Data de publicação: 1995-12-12

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO   REGIMENTAL  EM   AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
REITERAÇÃO  DAS RAZÕES DO RECURSO INADMITIDO. SÚMULA 283. DEFICIÊNCIA
NO TRASLADO. SÚMULA 288.
          1.  Inadmissível  o  agravo  regimental  que,  limitando  a
reiterar  a  tese do  recurso  inadmitido, não  insurge-se  contra os
fundamentos da decisão recorrida.
          2.  Deficiência  no  traslado:   ausência  da  certidão  de
publicação  do  aresto recorrido,  peça  essencial para  se  aferir a
tempestividade do recurso. Incidência da Súmula 288/STF.
          Agravo regimental improvido.